Tribunal: TJSP
Processo: 1004266-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
r Estadual 1291/2016 e pelo edital. Embora o laudo tenha sido produzido posteriormente, a avaliação foi realizada no momento adequado e os motivos da declaração de inaptidão poderiam ser conhecidos a tempo de recurso administrativo, como previsto pelo edital. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da causa, histórico de R$ 93.700,00, observado o benefício da gratuidade.
(TJSP; Apelação Cível 1004266-53.2020.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2020; Data de Registro: 11/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2020

Data de publicação:

11/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para soldado da polícia militar. Candidato eliminado em exame psicológico. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito das avaliações em concurso público, substituindo a análise realizadas pelos órgãos examinadores. Supremo Tribunal Federal, RE no 632853/CE, em repercussão geral. Cognição judicial limitada às questões de legalidade. Previsão de exame

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público para soldado da polícia militar. Candidato eliminado em exame psicológico. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito das avaliações em concurso público, substituindo a análise realizadas pelos órgãos examinadores. Supremo Tribunal Federal, RE no 632853/CE, em repercussão geral. Cognição judicial limitada às questões de legalidade. Previsão de exame psicológico pela Lei Complementar Estadual 1291/2016 e pelo edital. Embora o laudo tenha sido produzido posteriormente, a avaliação foi realizada no momento adequado e os motivos da declaração de inaptidão poderiam ser conhecidos a tempo de recurso administrativo, como previsto pelo edital. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da causa, histórico de R$ 93.700,00, observado o benefício da gratuidade.